Tribunal: TJPA
Processo: 0005671-14.2017.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005671-14.2017.8.14.0108

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

APELADO: FERNANDA RODRIGUES JARDIM, MARIA LENIR DOS ANJOS PINHEIRO, RONEIDE DE SOUSA COSTA, FRANCISCA NETO DA ROCHA SANTOS, ROSENI SILVA BRITO, WILSON PEREIRA DA SILVA, EDMILSON ALMEIDA MORENO, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, JEOSADAQUE OLIVEIRA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno Em Apelação. Ação De Cobrança.
Incentivo

Financeiro.

Instituído Por Portarias Do Ministério Da Saúde. Pagamento Indevido
. Necessidade De Lei Específica Para
Destinar Aos Agentes Comunitários De Saúde (Acs)
.
Recurso Desprovi.

I-Caso em Exame

1-Agravo Interno

interposto pelo Município de Eldorado dos Carajás, em razão de decisão monocrática que
conheceu e deu provimento à Apelação Cível, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação
.

II-Questão em Discussão

2-
A questão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Município para reformar a sentença condenou do Município de Eldorado dos Carajás ao pagamento do adicional de incentivo aos Autores, referente aos anos de 2014, 2015 e 2016.

III-Razão de Decidir

3-O Incentivo Financeiro Adicional, previsto em Portaria do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9ºD da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014, é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração dos servidores públicos, não detendo natureza salarial.

4- Nos termos dos arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169 da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, uma vez que o incentivo financeiro em comento foi instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, impõe-se o indeferimento da pretensão, considerando que o incentivo financeiro pleiteado, não se confunde com a instituição de vantagem pecuniária devida aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

Dispositivo

5-Agravo Interno conhecido e não provido.

_____________

Dispositivo relevante cita
do:

CF, arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169

Jurisprudência relevante
citada:

TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, J. 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Pub. 22/11/2022; TJ-PA 08008486620218140061, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, J. 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Público, Pub. 17/06/2022; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 0002206-60.2018.8.14.0108, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, J. 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PR, RI 00009244720218160036 São José dos Pinhais, Rel. Thalita Bizerril Duleba Mendes, J. 13/02/2023, 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Pub. 13/02/2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRANCISCA NETO DA ROCHA SANTOS E OUTROS
contra o Município de Eldorado dos Carajás, em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível (Processo nº
0002278-08.2014.8.14.0037
) interposta pela ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Em razões recursais, os Agravantes aduziram, em síntese, que são servidores municipais, exercendo o cargo de Agente comunitário de Saúde e
Agentes de Combate a Endemias,
que percebem normalmente o incentivo adicional, cuja a inadimplência deu-se apenas nos anos de 2014, 2015 e 2016. Aduzem que o Poder Executivo reconheceu o direito ao incentivo em questão pela sanção da Lei nº 429/2018.

Ao final requerem a reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Município para reformar a sentença condenou do Município de Eldorado dos Carajás ao pagamento do adicional de incentivo aos Autores, referente aos anos de 2014, 2015 e 2016.

Como já mencionado anteriormente, o Juízo de 1º grau julgou procedente a ação originária, tendo condenado o Município ao pagamento do incentivo financeiro adicional aos Autores, ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde, tendo para tanto, fundamentado sua decisão em Portarias do Ministério da Saúde que regulamentam a matéria.

O
Adicional de Incentivo Financeiro
foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.350/2002, posteriormente, revogada pela Portaria GM/MS nº 674/2003, ambas do Ministério da Saúde, consistindo em um repasse financeiro realizado pela União, como modo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos Agentes Comunitários de Saúde.

A Portaria GM/MS nº 674/2003, em seu artigo 3º, prevê que o “incentivo adicional” deve ser pago para o Agente Comunitário de Saúde, com periodicidade anual, como uma espécie de 13º salário, senão vejamos:

Art. 3º
Definir que o
incentivo
adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto de cada ano. (grifei).

Referida portaria foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica,
cabendo ao Município decidir a destinação da receita
.

Assim, as Portarias do Ministério da Saúde não poderiam ter criado parcela remuneratória de servidor público a ser pago pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Com efeito, somente a lei criada pelo respectivo ente público a que o servidor é vinculado poderia criar verbas salariais, observando-se a dotação orçamentária.

Neste sentido, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. 2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto
. Precedentes. 3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022 - grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal
. 2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade.

(TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/06/2022 - grifei).

Os Tribunais Pátrios também asseguram a impossibilidade de o Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, uma vez que tal medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO QUE NÃO ESTÁ RELACIONADO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

(TJ-PR - RI: 00009244720218160036 São José dos Pinhais 0000924-47.2021.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Thalita Bizerril Duleba Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/02/2023 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI PARA PREVISÃO DE VERBA SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O incentivo financeiro adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, é destinado à promoção e incremento das políticas públicas relacionadas à área da saúde no Município, não consistindo em verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde. - Para fixação de verba remuneratória, é imprescindível lei específica e prévia dotação orçamentária, nos termos dos arts. 37, X, e 61, § 1º, c da Constituição Federal. Somente lei do ente público ao qual é vinculado o servidor pode estabelecer verbas salariais, não sendo possível o seu estabelecimento por Portaria
. - Recurso não provido.

(TJ-TO - AC: 00043933220188272710, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS - grifei).

Apesar da alegação de que referido restou reconhecido por meio de legislação municipal, tal não restou demonstrado pela parte que não colacionou referida normativa aos autos.

Em caso análogo, envolvendo o mesmo Município, esta Corte assim já decidiu, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO ADICIONAL. REPASSE FEDERAL AOS MUNICÍPIOS. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. INSTITUIÇÃO E REGÊNCIA. VINCULAÇÃO DO REPASSE AOS ACSs. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REGÊNCIA DO PISO SALARIAL E DA ATIVIDADE DE ACS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CORRESPONDENTE. DESTINAÇÃO AO PROGRAMA. GESTÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. DIREITO NÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. nt-size: small;">1-/strong> Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança que julgou improcedente o pedido de declaração e correspondente pagamento da verba de incentivo adicional ao Programa de Agente Comunitário de Saúde, deduzido na exordial; 2- A Portaria nº 1350/2002 do Ministério da Saúde instituiu o “Incentivo Financeiro Adicional” vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), a ser repassado aos municípios anualmente, em parcela única; a Portaria MS nº 674/2003, que revogou a anterior, atribuiu a designação genérica “incentivo financeiro”, que dividiu em dois formatos, quais sejam o “incentivo de custeio” (repasses mensais) e o “incentivo adicional” (repasse anual); já a Portaria MS nº 2488/2011, apesar de haver mantido as duas modalidades de repasses, nada previu acerca da vinculação direta do “adicional de incentivo” à remuneração dos ACSs; 3- A Lei Federal nº 12.994/14 acresceu dispositivos ao art. 9º da Lei nº 11.350/2006, instituindo o piso salarial nacional e diretrizes para o plano de carreira de ACS e ACE, passando a reger tais atividades antes reguladas por meio das portarias ministeriais. A lei e seu decreto regulamentar designaram os repasses da União como “assistência financeira” e “incentivo financeiro”, e mantiveram a periodicidade da base de custeio versada nos atos normativos (§ 4º da Lei nº 11.350/2006) - a primeira dispensada mensalmente (5% do piso salarial) e a outra, anualmente (95%). Porém, nada dispuseram acerca da vinculação do destino do incentivo financeiro à remuneração dos agentes comunitários; 4- Apesar da disposição normativa no sentido da pretensão deduzida, tal não foi reproduzido na lei, que passou a reger a matéria; e, não havendo lei municipal criando a verba de incentivo adicional, os valores de repasse não podem ser destinados a outro fim de ordem salarial que não o cumprimento do piso salarial, única verba remuneratória prevista na nova redação da Lei nº 11.350/2006, a menos que o ente municipal instituísse tal verba. Portanto, na ausência de lei municipal específica, não há se falar em direito à percepção do incentivo adicional; 5- A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito; 6- Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC; 7- Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002206-60.2018.8.14.0108, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 24/02/2025